Tribunal: TJMT
Processo: 0022797-52.1998.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022797-52.1998.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FLORINDA MARTINS DA SILVA (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. OS EXCELETÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FORAM CONVOCADOS PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DAS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO E LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXEQUENTE QUE ENCONTROU BENS PASSÍVEIS À PENHORA – AUSÊNCIA DE ARREMATAÇÃO DO BEM EM LEILÃO – RESULTADO NEGATIVO DO LEILÃO EQUIVALE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA DE LEILÃO NEGATIVO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – SÚMULA 106 STJ – INAPLICABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Diante das particularidades do caso concreto e da positiva penhora de bens com ausência de arrematação em leilão, o termo inicial de contagem da prescrição intercorrente deve ser a intimação da Fazenda Pública sobre o resultado negativo do leilão.

3. O prequestionamento para a interposição de recurso aos tribunais superiores prescinde da necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo interno interposto pelo

Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o executivo fiscal e que restou assim ementada:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMAS 566 E 567 DO STJ E TEMA 390 DO STF - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO FALTA DE LICITANTE NAS DUAS PRAÇAS DE ARREMATAÇÃO DO BEM - INÉRCIA POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

1. Não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ, se configurada a prescrição intercorrente, esta não decorreu em virtude de exclusiva demora dos mecanismos da Justiça, que, por sua vez, executou as diligências requeridas pela Fazenda Pública, sendo certo que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”.

2. Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.
3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida”.
(ID. 215979678)

Em suas razões recursais o agravante alega equívoco da decisão ora guerreada.

Aduz que
“A decisão monocrática proferida limitou-se a analisar um único argumento suscitado na sentença, tornando-a inteiramente invalida, por suposto erro no proceder”.

Sustenta ainda que
“não levou em consideração a penhora do imóvel realizado nos autos, interrompendo o prazo prescricional, sendo a r. Sentença é contraditória e equivocada quanto a sua fundamentação”.

Assevera que
“Por culpa do judiciário, após o pedido de avaliação expedido, procedimento esse que nunca fora realizado, impedindo o prosseguimento da hasta pública, unicamente devido à inércia do Judiciário, não podendo a fazenda pública ser penalizada pelo moroso descaso”.

Menciona que
“após ajuizada a execução fiscal, este Município tem praticado todos os atos e se manifestado em todas as oportunidades para ver satisfeito o seu crédito, sendo vários os requerimentos, bem como os de andamento para regular andamento do feito”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de que seja aplicado o entendimento da súmula 106 do STJ e também do artigo 40, §§ 2º e 4º da Lei 6.830/80 e que seja declarada a inocorrência da prescrição intercorrente.

Contrarrazões apresentadas,
por via das quais a parte agravada, representada pela Defensoria Pública, pugna pelo não provimento do recurso
(id. 226598662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o executivo fiscal.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Sobre a temática controvertida alegada, inexistência da prescrição intercorrente no feito executivo, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, decorrido o prazo máximo de 01 (um ano) sem que seja localizado bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos:

“
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4º- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver o decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Além disso,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571),
“o
prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

Entretanto, o presente feito é peculiar.

Conforme mencionado anteriormente, houve nos autos penhora de bem imóvel da devedora, contudo, não houve arrematação dos referidos bens nas praças judiciais realizadas.

Deste modo, tem-se que o termo inicial da prescrição intercorrente é a intimação do exequente a respeito da não arrematação do bem nas praças, que ocorreu em 12/02/2007.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E AFASTA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FLEXIBILIZAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.340.553/RS DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO:
CITAÇÃO POSITIVA E PENHORA DE BENS, MAS AUSÊNCIA DE ARREMATAÇÃO VIA LEILÃO JUDICIAL, DOS BENS PENHORADOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE SOBRE O RESULTADO NEGATIVO DO LEILÃO. AUSÊNCIA DE ARREMATAÇÃO QUE EQUIVALE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS.
REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÂO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECURSO DO PRAZO DE 6 (SEIS) ANOS SEM A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO

DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS MESMO APÓS SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO FISCO. APLICAÇÃO DO

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

a. “(...) deve-se compreender que o repetitivo julgado não tem a pretensão de exaurir todos os problemas referentes à aplicação da prescrição na Lei de Execuções Fiscais no país. O Poder Judiciário não é órgão de consulta jurídica (ainda que algumas vezes disso se aproxime no caso de julgamento de demandas com maiores contornos objetivos, como no caso dos recursos repetitivos). Deve-se sempre ter por ponto de partida a solução do caso concreto. As demais questões apontadas por omissas deverão ser solucionadas de forma casuística a cada processo

mediante distinção justificada e, acaso se tornem repetitivas, deverão assim ser processualmente tratadas em outros repetitivos. À toda evidência, é impossível esgotar as hipóteses dos efeitos processuais de cada tipo de recurso e de cada tipo

de processo outro sobre o fluxo do prazo da prescrição intercorrente da LEF nestes autos. Esses casos deverão ser examinados consoante os efeitos que lhes são atribuídos pelas leis próprias que os estabelecem, notadamente o CPC/1973 e

o CPC/2015 (nas partes que tratam dos efeitos dos recursos e suspensão de processos), em cotejo com a LEF, cada qual a seu tempo e oportunidade” (STJ. EDcl no REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 13/3/2019).

b.
Diante das particularidades do caso concreto – citação positiva e penhora de bens, todavia, ausência de arrematação em leilão –, o termo inicial de contagem da prescrição intercorrente é a intimação da Fazenda Pública sobre o resultado negativo do leilão.

c. “O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais” (STJ. REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

d. O mero redirecionamento da execução fiscal ao sócio, sem a citação e a localização de bens, não interrompe a contagem da prescrição intercorrente.

e. Excepcionalmente, na hipótese de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, deve a parte executada arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes do reconhecimento da prescrição, em atenção ao princípio da causalidade.

f. “Em razão dos ditames da causalidade, o fato de o exequente não localizar o devedor (ou seus herdeiros) para quitar o débito não pode ensejar a condenação do credor em honorários advocatícios com a extinção do feito pela prescrição intercorrente. Isto porque a prescrição foi motivada por causa superveniente não imputável ao credor, já que o devedor "desapareceu" após deixar de cumprir com a sua obrigação. A inércia do exequente, portanto, ocorreu em razão da conduta do executado” (STJ. AgInt no REsp 1783853/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).
(TJPR - 2ª Câmara Cível - 0050786-61.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 13.02.2023). (destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACOLHIMENTO.
PRAZO DE 1 ANO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS QUE COMEÇOU A CONTAR DE FORMA AUTOMÁTICA COM A INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE ACERCA DO LEILÃO QUE RESTOU NEGATIVO EM 2017
. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJPR - 4ª Câmara Cível - 0004110-41.2010.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 13.02.2023) (destaquei).

Desta forma, tendo em vista que o Município de Rondonópolis tomou ciência acerca da ausência de êxito de arrematação do bem imóvel nas duas praças em 12/02/2007, é a partir desta data que deve ser contado o prazo prescricional quinquenal.

Dito isso, da análise dos autos, nota-se que
a execução está em trâmite há quase 26 anos sem que tenha se mostrado minimamente efetiva para a satisfação do crédito
(propositura em 25/11/1998) e que ainda não há qualquer ato apto a interromper ou suspender a contagem do fluxo prescricional após a ciência da Fazenda Pública da não arrematação do bem nas praças
judiciais (12/02/2007), porquanto, decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja, 12/02/2008, encerra-se a fase de suspensão do processo, e, por se tratar de dívida tributária, após 05 (cinco) anos, perfaz-se a prescrição intercorrente, ocorrida em 12/02/2013.

Ainda, é de se mencionar que segundo
precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553-RS, a Corte Especial concluiu que
“o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.

Logo, a despeito da situação peculiar dos marcos temporais pontuados na decisão recorrida, compreendo que, dado o transcurso de tempo superior ao referenciado, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no caso concreto, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.

Além do mais, verifica-se que a demora não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo juízo de origem, portanto, resta clara a total inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, este tribunal já se manifestou em casos semelhantes:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A CITAÇÃO VÁLIDA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Decorridos mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

2.
Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Recurso de Agravo Interno Desprovido, mantendo incólume a decisão monocrática que reformou a decisão interlocutória, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito executivo”.
(N.U 0001377-27.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)
. (destaquei).

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA — REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DO FALECIDO — PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de não ser possível esse redirecionamento ao espólio antes da citação válida.

Ademais, tem-se a impossibilidade de substituição do polo passivo da CDA, conforme disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 1027073-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)
.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024